Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-94.2020.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-94.2020.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA REJANE DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
RICARDO MARTINS LEITE

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO MÉDICO EM HOSPITAL REGIONAL INTEGRANTE DO SUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença condenatória fixando indenização de R$ 50.000,00, a título de danos morais, em razão de erro médico ocorrido em hospital integrante da rede pública de saúde (SUS), reconhecendo a responsabilidade objetiva do ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar expressamente a tese de inexistência de nexo causal entre o Estado e o dano, diante da ausência de vínculo direto com o preposto municipal, em contraposição à responsabilidade solidária dos entes do SUS prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria julgada.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as teses recursais, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do Estado e à solidariedade entre os entes federativos no âmbito do SUS, com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e na Lei nº 8.080/1990.

A decisão embargada demonstrou a ingerência e a supervisão estadual sobre o Hospital Regional de Ibotirama (Hospital Regional Velho Chico), integrante dos Núcleos Regionais de Saúde, o que mantém o nexo causal e legitima a responsabilização solidária do Estado da Bahia pelos danos ocasionados.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados não configura omissão, bastando o enfrentamento das teses essenciais à solução da controvérsia, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no AREsp 702.889/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2015).

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses autorizadoras do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que implicitamente, as teses essenciais ao deslinde da causa.

O Estado responde objetivamente por danos decorrentes de erro médico praticado em hospital integrante do SUS, em razão da solidariedade e da ingerência estabelecida no sistema de regionalização da saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX, e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1137891 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/12/2018; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 702.889/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2015; STJ, REsp 1388822/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/06/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000471-94.2020.8.05.0184
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA REJANE DA SILVA LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça